Tribunal: TJDFT
Processo: 0746872-65.2020.8.07.0000
Órgão julgador: TEÓFILO CAETANO
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2020-11-05

Ementa:
Vistos etc. Cuida-se de agravo de instrumento, com pedido de antecipação dos efeitos da tutela recursal, aviado por Passo Engenharia e Construções Eireli em face da decisão que, nos autos da ação de consignação em pagamento, com pedido de tutela provisória de urgência, que maneja em desfavor da agravada – Nova Montagem e Manutenção em Equipamento Eireli –, indeferira a antecipação dos efeitos da tutela jurisdicional que formulara almejando o cancelamento do protesto das duplicatas emitidas com base na prestação de serviços de manutenção objeto de concerto celebrado entre as partes, promovido pela agravada em seu desfavor, mediante consignação em pagamento dos valores que alega terem sido convencionados como hábeis a conferir quitação aos débitos. Objetiva a agravante, em sede de antecipação dos efeitos da tutela recursal, a concessão do provimento antecipatório que reclamara, e, alfim, a definitiva reforma do decisório arrostado e a ratificação da medida. Como estofo da pretensão reformatória, argumentara, em suma, que concertara com a agravada contrato de prestação de serviços de manutenção de equipamentos, e, havendo a prestadora efetivado os serviços, emitira notas fiscais a eles correlatos. Pontuara que, em meados do mês de março do ano corrente, recebera intimação do 5o Ofício de Notas, Registro Civil, Títulos e Documentos, Protesto de Títulos e Pessoas Jurídicas do Guará II, cientificando-a da existência de dois protestos realizados pela agravada em seu nome, consoante protocolos de no 51022 e 974961, nos valores de R$ 6.561,18 (seis mil, quinhentos e sessenta e um reais e dezoito centavos) e R$ 150,00 (cento e cinquenta reais), e datas de vencimentos em 12/03/2020 e 11/03/2020, respectivamente, correspondentes ao serviços contratados entre as partes por meio das notas fiscais no 2554 e no 2555. Aduzira que, reconhecendo a existência dos débitos, iniciara tratativas de composição extrajudicial com a agravada, realizadas por meio de correspondências eletrônicas, volvida à quitação dos débitos protestados mediante pagamento do montante de R$ R$ 7.831,04 (sete mil, oitocentos e trinta e um reais e quatro centavos), não havendo o concerto se perfectibilizado em razão da circunstância de que a agravada condicionara o recebimento dos valores relativos aos dois protestos à efetivação de negociação acerca de outros débitos de valores elevados, nos montantes de R$ 24.072,00 (vinte e quatro mil e setenta e dois reais), R$ 2.500,00 (dois mil e quinhentos reais), R$ 2.400,00 (dois mil e quatrocentos reais) e R$ 150,00 (cento e cinquenta reais), consoante planilha de débitos colacionada ao feito subjacente, asseverando a inviabilidade de adimplemento de tais dívidas em virtude da dificuldade financeira que enfrenta, e, ademais, pela circunstância de que tais valores ainda são objeto de questionamento quanto à sua regularidade. Pontuara que, em razão dos protestos mencionados, encontra-se com restrição perante a SERASA, o que a impede de obter financiamentos bancários hábeis a viabilizar que se recomponha do abalo econômico que experimentara em razão da pandemia referente ao coronavírus, possibilitando, inclusive, o pagamento dos demais débitos cobrados pela agravada. Acrescera que, conquanto tenha esclarecido tais fatos e a despeito da premente necessidade de regularização de sua situação creditícia perante o Juízo a quo, a antecipação de tutela que vindicara restara indeferida sob o prisma de não demonstração de probabilidade do direito agitado, notadamente porquanto lastreadas suas alegações em documento apócrifo. Sustentara que o documento individualizado consubstancia-se em imagens capturadas do aplicativo “whatsapp”, que colacionara aos autos por meio de apresentação dos “prints” originais, os quais veiculam diálogo entre o senhor Pedro Luiz, em representação da agravante, e, de outro lado, a sociedade de advogados Santos de Castro, respondendo pela agravada, restando induvidosamente demonstradas, consoante aventara, notadamente na última parte/página das mensagens que trocaram de parte a parte, a autenticidade e a origem do documento. Registrara haver restado demonstrada, ainda, a inequívoca recusa pela agravada acerca do recebimento da dívida referente aos dois protestos, que condicionara à pactuação de termo de acordo com previsão de parcelamento do valor sobejante do débito, referente às demais notas fiscais/faturas cujos valores ainda são objeto de questionamentos. Consignara que pleiteara a reconsideração do provimento arrostado, sobrevindo decisão de novo indeferimento da pretensão, ao fundamento de que essa modalidade de pleito de revisão não possui lastro legal na normatização processual, e, ademais, por ser vedado às partes rediscutir questões sobre as quais já houvera manifestação judicial. Pontificara que a única dúvida do Juízo de origem residira na autenticidade e origem do documento individualizado pelo identificador ID 71577034, a qual teria sido saneada mediante a juntada aos autos do petitório de identificador ID 74872096, aliado às capturas de tela identificado pelo ID 74872099, sobressaindo carente de fundamento a manutenção de indeferimento da pretensão antecipatória. O instrumento está adequadamente formado. É o relatório. Decido. Cuida-se de agravo de instrumento, com pedido de antecipação dos efeitos da tutela recursal, aviado por Passo Engenharia e Construções Eireli em face da decisão que, nos autos da ação de consignação em pagamento, com pedido de tutela provisória de urgência, que maneja em desfavor da agravada – Nova Montagem e Manutenção em Equipamento Eireli –, indeferira a antecipação dos efeitos da tutela jurisdicional que formulara almejando o cancelamento do protesto das notas fiscais emitidas com base na prestação de serviços de manutenção objeto de concerto celebrado entre as partes, promovido pela agravada em seu desfavor, mediante consignação em pagamento dos valores que alega terem sido convencionados como hábeis a conferir quitação aos débitos. Objetiva a agravante, em sede de antecipação dos efeitos da tutela recursal, a concessão do provimento antecipatório que reclamara, e, alfim, a definitiva reforma do decisório arrostado e a ratificação da medida. Do alinhado afere-se que a pretensão formulada pela agravante e o provimento de urgência que deduzira, restando indeferido pela decisão devolvida a reexame, deriva do argumento de que, porquanto incontroversa a aceitação da agravada quanto ao montante da dívida nos moldes concertados, devem ser cancelados os protestos levados a efeito em seu desfavor, mediante autorização de consignação do valor que reputa incontroverso em pagamento. Nesse diapasão, reclamara o deferimento da tutela de urgência postulada destinada à autorização de consignação do valor do débito em pagamento e conseguinte cancelamento dos protestos, e, tendo sido a medida indeferida sob o fundamento de que as alegações que formulara carecem de verossimilhança por não estarem lastreadas em prova inequívoca, valera-se do duplo grau de jurisdição com o escopo de reformar o originalmente decidido e alcançar a medida de urgência que lhe fora negada. Emoldurada a matéria devolvida a reexame e delimitado o lastro invocado como apto a ensejar o acolhimento da pretensão reformatória que estampa, o desembaraço da questão não encerra dificuldade. Inicialmente, convém ressaltar que a tutela de urgência consubstancia medida destinada a assegurar, havendo verossimilhança da argumentação que induza plausibilidade ao direito invocado e risco de dano se não concedida, a intangibilidade do direito, velando pela utilidade do processo, ostentando natureza instrumental. Ante a natureza jurídica da qual se reveste, a tutela de urgência deve derivar de elementos que evidenciem a probabilidade do direito invocado, conferindo lastro material apto a sustentar de modo inexorável o direito controvertido de lastro material, legitimando que seja assegurada sua intangibilidade até o desate da lide. Aliado à plausibilidade do direito vindicado, consubstanciam pressupostos da antecipação de tutela de urgência a aferição de que da sua não concessão poderá advir dano à parte; ou risco ao resultado útil do processo. É o que se extrai do disposto no artigo 300 do novo Código de Processo Civil, in verbis: “Art. 300. A tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo.” Comentando a nova regra procedimental, Daniel Amorim Assumpção Neves[1] preceitua que: “Segundo o art. 300, caput, do Novo CPC, tanto para a tutela cautelar como para a tutela antecipada exige-se o convencimento do juiz da existência de elementos que evidenciem a probabilidade do direito. A norma encerra qualquer dúvida a respeito do tema, sendo a mesma probabilidade de o direito existir suficiente para a concessão de tutela cautelar e antecipada. O legislador não especificou que elementos são esses capazes de convencer o juiz, ainda que mediante uma cognição sumária, a conceder a tutela de urgência pretendida. É natural que o convencimento do juiz para a concessão da tutela de urgência passa pela parte fática da demanda, já que o juiz só aplicará o direito ao caso concreto em favor da parte se estiver convencido, ainda que em juízo de probabilidade, da veracidade das alegações de fato da parte. ... Em outras palavras, tanto na tutela cautelar quanto na tutela antecipada de urgência caberá à parte convencer o juiz de que, não sendo protegida imediatamente, de nada adiantará uma proteção futura, em razão do perecimento de seu direito.” Demais de tudo, o manejo da consignação como forma de pagamento está adstrita às hipóteses alinhadas pelo legislador material, não podendo ser aviada se não divisadas, inclusive porque o interesse de agir do ofertante demanda a situação de sua posição num dos casos pontuados (CC, art. 335). Alinhadas essas premissas e emoldurada a matéria devolvida a reexame e objeto do agravo, a pretensão reformatória deduzida resplandece desprovida de sustentação. Aliás, em verdade, a agravante não evidencia onde sua posição passiva poderia ser emoldurada de forma a legitimar o uso da via consignatória. Consoante emerge dos elementos que guarnecem o instrumento, conquanto sustente a agravante a ausência de controvérsia quanto ao montante do débito que pretende consignar em pagamento, o acervo probatório que colacionara aos fólios aponta para apreensão diversa, evidenciando a ausência de substrato material passível de revestir de verossimilhança o que aduzira. Com efeito, as correspondências eletrônicas colacionadas aos autos, de forma isolada, não têm o condão de demonstrar o aceite da agravada quanto ao valor cuja consignação é pretendida pela agravante para quitação do débito. É que, à margem de qualquer discussão acerca da autenticidade e validade dos documentos individualizados, sobeja patente que o assentimento da credora quanto aos valores indicados como suficientes à quitação da dívida pela agravante restara condicionado à pactuação de “um termo de acordo com a previsão de parcelamento do valor sobressalente do débito”[2], condição que restara estampada tanto nas correspondências eletrônicas via de conta de correio eletrônico, quanto naquelas cambiadas via do aplicativo “whatsapp”. Registre-se que a existência de tal exigência fora confessada pela própria agravante, que expressamente a relatara em sua peça pórtico da ação de consignação em pagamento, reprisando-a na peça de ingresso do presente agravo. Inobstante esse claro condicionamento, afere-se que a necessária avença quanto aos valores sobejantes não se perfectibilizara, havendo a própria agravante assentado que não assentira com tal condição, circunstância que retira a pretendida incontrovérsia sobre o montante da dívida. O que sobeja de concreto é tão somente que a consumação dos protestos que afligem a agravante fora levada a efeito pela agravada com esteio no fornecimento de serviços concertado entres as partes e inadimplido pela agravante, conforme expressamente admitira, pois não questiona os débitos lançados nos títulos protestados. Ademais, o que aduzira acerca de decote no valor da dívida que lhe teria sido assegurado por meio de posterior avença concertada entre as partes, não estando devidamente evidenciado, demanda comprovação sob a égide do contraditório. Destarte, o cancelamento do protesto dos títulos, ainda que mediante prestação de garantia, porquanto em valor inferior ao débito, não ressoa possível, por não estar o aduzido revestido de verossimilhança. Ora, o que sobeja de concreto são, pois, atos cartorários lavrados de forma lídima, pois derivados de títulos causais legalmente emitidos, que estampam débitos em montante superior ao que a agravante deseja depositar em garantia. Deflui do aduzido, então, que à míngua de sustentação material do que aduzira, resplandece inexorável que efetivamente o que ventilara ressente-se de verossimilhança, até mesmo porque a confirmação e aferição da assertiva que aduzira acerca da subsistência de avença que lhe assegurara a quitação do débito em montante inferior ao indicado a protesto depende de dilação probatória e somente após o aperfeiçoamento do contraditório e inserção da lide principal na fase instrutória é que poderá ser apreendida sob o prisma do devido processo legal. O que sobeja, no início da fase de cognição, são simples alegações desprovidas de substrato material e pendentes de comprovação, ensejando que o cancelamento do protesto seja condicionado, se o caso, a depósito no valor da integralidade da dívida acrescida de encargos legais, revestindo de legitimidade a decisão guerreada. Confira-se, a propósito, o entendimento sufragado por esta Casa de Justiça, verbis: “AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE CONSIGNAÇÃO EM PAGAMENTO CUMULADA COM AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. ALEGAÇÃO DE COBRANÇA EM EXCESSO. DEPÓSITO JUDICIAL DE PARCELA INCONTROVERSA. IMPOSSIBILIDADE SEGUNDO A TESE FIRMADA PARA O TEMA 967 DOS RECURSOS ESPECIAIS REPETITIVOS. PROTESTO DE TÍTULOS E INSCRIÇÃO DO DEVEDOR EM MORA NOS CADASTROS RESTRITIVOS. VIABILIDADE. CONTRATO DE GESTÃO CONDOMINIAL. QUEBRA DE CONFIANÇA. DESFAZIMENTO LIMINAR. NEGATIVA DE ACESSO A REGISTROS CONTÁBEIS E SISTEMA DE GESTÃO CONDOMINIAL. INFORMAÇÕES REFERENTES AO CONDOMÍNIO. DIREITO DO CONTRATANTE. EMISSÃO DE NOTA FISCAL. DEVER DO PRESTADOR. 1. Admitido na petição inicial que a pretensão está restrita à parcela incontroversa, no atual contexto em que prevalece o tema 967/STJ dos recursos repetitivos, resta que, no particular à mora do devedor, não há probabilidade do direito para o deferimento da tutela provisória. Logo, como nesse ponto a lide depende de dilação probatória para solução da controvérsia, a r. decisão agravada não se revela correta quando determina às agravantes a abstenção de promover a inscrição do condomínio agravado em cadastros restritivos ou de protestar títulos referentes aos pagamentos concernentes ao contrato entre as partes. De outro lado, as agravantes assumem o risco desses procedimentos caso ao final seja procedente a consignatória. 2. Ninguém está obrigado a permanecer vinculado a contrato que não mais o interessa, sobretudo em situações em que houve quebra da confiança necessária para a manutenção do negócio jurídico. A vinculação do condomínio agravado ao pacto e a impossibilidade de contratar nova empresa para prestação de serviços necessários ao seu bom funcionamento são fatos que, por si sós, evidenciam o periculum in mora e autorizam o desfazimento liminar da avença, não obstando a discussão acerca da culpa, tampouco eventual condenação ao pagamento de possíveis perdas e danos. 3. Escorreita a ordem de apresentação dos registros contábeis pelos contratantes do condomínio e de permissão de acesso ao sistema de gestão condominial, haja vista que as informações dizem respeito ao condomínio agravado e, além disso, são indispensáveis para aferição do integral cumprimento do contrato e da quitação dos tributos e encargos pelos contratantes. 4. O prestador de serviços é obrigado a emitir nota fiscal, de acordo com o art. 1o da Lei 8.846/1994, o que não se confunde com a fatura, pois, enquanto a nota possui validade fiscal e comprova a realização de determinada transação, a fatura tem a mera finalidade de discriminar o que está sendo exigido do devedor. Portanto, a emissão de fatura não isenta o prestador do serviço de emitir nota fiscal. 5. Agravo conhecido e provido em parte.” (Acórdão 1164223, 07134394120188070000, Relator: FÁBIO EDUARDO MARQUES, 7a Turma Cível, data de julgamento: 3/4/2019, publicado no DJE: 29/4/2019. Pág.: Sem Página Cadastrada.) “AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE CONSIGNAÇÃO EM PAGAMENTO CUMULADA COM PEDIDO DE CANCELAMENTO DE PROTESTO E EXCLUSÃO DO NOME DOS ÓRGÃOS DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO. NOTA PROMISSÓRIA. ANTECIPAÇÃO DE TUTELA. REQUISITOS. ART. 273 DO CPC. I - A antecipação dos efeitos da tutela exige a prova inequívoca da verossimilhança das alegações e o perigo de lesão grave e de difícil reparação, art. 273 do CPC. II - Ausente a prova inequívoca da verossimilhança das alegações, pois o agravante-autor não juntou aos autos elementos probatórios que atestem a existência de convenção entre as partes para o pagamento da obrigação na residência do agravante-autor, bem como a não localização do credor para o adimplemento do valor inserto na nota promissória. III - Agravo de instrumento desprovido.” (Acórdão 839703, 20140020243379AGI, Relator: VERA ANDRIGHI, 6a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 10/12/2014, publicado no DJE: 22/1/2015. Pág.: 426) “AGRAVO. AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO CUMULADA COM CONSIGNAÇÃO EM PAGAMENTO. PRESTAÇÕES. CONTROVÉRSIA. ANTECIPAÇÃO DA TUTELA. VALOR INFERIOR. REQUISITOS LEGAIS. AUSÊNCIA. 1. Para a concessão da antecipação da tutela, é necessário que o requerente demonstre os requisitos relativos ao perigo de dano grave, de difícil ou de impossível reparação, bem como a demonstração da probabilidade do provimento do recurso. 2. Ausente esses requisitos e enquanto não for prolatada sentença sobre a controvérsia, declarado o valor correto da prestação, não é possível a antecipação dos efeitos da tutela, devendo a agravante assumir os riscos da mora, conforme entendimento sumulado pelo STJ e consolidado neste Tribunal. 3. O deferimento do depósito incidental nos termos propostos no agravo, causaria, em verdade, prejuízo à instituição financeira/agravada, que deixaria de receber o crédito contratualmente anuído pela agravante, antes do necessário contraditório e da observância da ampla defesa. 4. Recurso conhecido e desprovido.” (Acórdão 999383, 20160020412962AGI, Relator: DIAULAS COSTA RIBEIRO, 8a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 23/2/2017, publicado no DJE: 6/3/2017. Pág.: 438/446) Demais de tudo, conforme inicialmente indicado, a agravante não circunscrevera sua pretensão a nenhuma das hipóteses que alinham as situações que legitimam o manejo da via consignatória. É que, em suma, não subsiste controvérsia sobre o débito retratado nos títulos protestados nem dúvida sobre quem é seu titular. Portanto, não subsiste, em verdade, óbice para que haja liquidação dos débitos diretamente à credora ou junto à serventia notarial, porquanto a controvérsia, em verdade, cinge-se a débitos outros originários de prestação também aviada pela agravada. Destarte, sequer seu interesse de agir está lastreado, pois, nesse momento, não se evidencia a necessidade de manejo da via consignatória como forma de liquidação dos débitos retratados nos títulos protestados, relegando-se os débitos que os sobrepujam, que fazem realmente o objeto do dissenso estabelecido Como corolário dessas inequívocas inferências deflui a certeza de que o que aduzira a agravante não se reveste de verossimilhança, pois não subsistem elementos suficientes a lastrear as assertivas que alinhara, o que, deixando carente de certeza o direito que invocara, obsta a concessão da antecipação de tutela que formulara, porquanto tem como pressuposto justamente a probabilidade do direito invocado (NCPC, art. 300). Como cediço, a verossimilhança da argumentação consubstancia pressuposto indispensável à concessão da antecipação de tutela provisória de natureza urgente. É que, revestida de lastro material, confere certeza ao direito vindicado, legitimando sua outorga de forma antecipada ou sua preservação como forma de ser resguardado o resultado útil do processo. Como esse atributo não se descortina evidente, a tutela antecipada postulada carece de sustentação, não podendo ser concedida em caráter liminar. Alinhadas essas considerações, indefiro a antecipação de tutela recursal reclamada, recebendo e processando o agravo de instrumento apenas no efeito devolutivo. Comunique-se ao ilustrado prolator da decisão arrostada. Expedida essa diligência, à agravada para, querendo, contrariar o recurso no prazo legalmente assinalado para esse desiderato. Intimem-se Brasília-DF, 29 de outubro de 2020. Desembargador TEÓFILO CAETANO Relator [1] - NEVES. Daniel Amorim Assumpção. Novo Código de Processo Civil Comentado – Salvador: Ed. JusPodivm, 2016, pág. 476. [2] - ID Num. 74872103 e ID Num. 71577034